Tribunal: TJES
Processo: 5046634-58.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046634-58.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: JAMILLY MEIRELLES PINHEIRO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5046634-58.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo da Vitória – 7º Juizado Especial Cível.

RECORRENTES:
TELEFONICA BRASIL S.A. e JAMILLY MEIRELLES PINHEIRO

RECORRIDOS:
JAMILLY MEIRELLES PINHEIRO e TELEFONICA BRASIL S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. RESCISÃO CONTRATUAL. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM COMPENSATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes. A Requerida insurge-se contra a sentença que a condenou ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$. 2 500,00, enquanto a Requerente pleiteia a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com a restituição do valor pago a título de multa rescisória.

2. Em relação ao pedido da Requerente para conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, entendo que a sentença foi corretamente fundamentada ao determinar o cancelamento do contrato sem a imposição de multa rescisória. A falha nos serviços prestados pela Requerida não foi provocada pela parte autora, sendo, portanto, uma falha imputável à Requerida. A obrigação da Requerida é de cancelar o contrato, e não há que se falar em perdas e danos, pois a rescisão contratual deve ocorrer sem qualquer ônus adicional à consumidora.

3. Quanto à quantificação dos danos morais, a decisão de primeiro grau está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor de R$ 2.500,00 fixado para a compensação dos danos extrapatrimoniais é adequado, levando em consideração a gravidade da falha no fornecimento de serviço essencial e o transtorno causado à autora, que se viu sem serviços essenciais por um período relevante, o que certamente prejudicou suas atividades cotidianas. O valor fixado atende tanto à função punitiva quanto compensatória do dano moral, sendo proporcional à conduta da Requerida e ao sofrimento da consumidora. Não há razão para a redução pleiteada pela Requerida, que não apresenta fundamentos suficientes para justificar a diminuição do montante arbitrado.

4. Ademais, a manutenção da sentença também se justifica em razão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que visa a proteção dos direitos do consumidor diante de falhas na prestação de serviços essenciais. A responsabilidade da Requerida é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e a falha na prestação do serviço, com a consequente interrupção dos serviços essenciais de telefonia e internet, gera a obrigação de reparação pelos danos causados, o que inclui tanto a compensação por danos morais quanto a necessidade de restabelecer as condições contratuais da autora sem imposição de ônus adicionais.

5. Dessa forma, mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, uma vez que está alinhada com os princípios do Código de Defesa do Consumidor e com a jurisprudência aplicável ao caso. Não há fundamento para o acolhimento dos pedidos tanto da parte autora quanto da parte ré.

6. Do exposto,
CONHEÇO do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Condeno os Recorrentes JAMILLY MEIRELLES PINHEIRO e TELEFONICA BRASIL S.A.
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, em relação à parte autora, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Autora (artigo 98, § 3º do CPC/15).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)